Tribunal: TJSP
Processo: 2261179-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada, foi expressamente

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada, foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261179-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO,
são
embargados
MIGUEL
ROMÃO
ACCESSOR
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
PATRÍCIA
FERNANDA
ROMÃO
ACCESSOR
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261179-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 35620
Embargos de Declaração no 2261179-53.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho
Medico
Embargados: Miguel Romão Accessor (Menor(es) representado(s)) e outro
Vara de Origem: 7a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Juiz: Dr. Emerson Norio Chinen
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que
apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto
aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter
infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos
como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada,
foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acordão que deu provimento ao recurso do autor, ora embargado.
Insurge-se a ré, ora embargante, alegando, em suma,
que o acordão padece de omissão em relação à ausência de demonstração do
caráter de emergência ou urgência do pedido médico. Pugna pela reforma do
acordão, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de declaração,
que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo efeito infringente a
um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta razão já os embargos de
declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261179-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controveìrsia. Os temas recursais relevantes ao deslinde da controveìrsia,
foram expressamente tratados no decisum e, portanto, o eventual inconformismo
com a aplicaçaÞo do direito deve ser objeto de impugnação por meio do recurso a
ser interposto aÌ Superior Instância.
Ora, o acordão é claro no sentido de que “a escolha do
tratamento que deve ser realizado não deve ser feita pelo plano de saúde ou por
médico credenciado, mas sim pelo corpo clínico que assiste o beneficiário. Além
disso, o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas,
mas não o tipo de tratamento, cf. voto do Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 668.216-SP,
DJU de 2.4.2007.” (fls. 89/90)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator